Tribunal: TJDFT
Processo: 0716198-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716198-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON DE ARAUJO CARDOSO IMPETRANTE: EDJANE DE ARAUJO CARDOSO BESERRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EDJANE DE ARAÚJO CARDOSO BESERRA em favor de GILSON DE ARAÚJO CARDOSO, por meio do qual requer a concessão da ordem para determinar que o Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) decida o pedido de prisão domiciliar humanitária, feito nos autos no 0409181-06.2024.8.07.0015. A liminar foi indeferida (ID 71262983). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal pelo arquivamento dos autos, em razão da perda superveniente de seu objeto, por ter sido “deferida a prisão domiciliar humanitária ao paciente e o alvará de soltura foi emitido no dia 30/04/2025” (ID 71488716). A impetrante, na petição de ID 71490812, manifesta concordância com o parecer Ministerial e requer o arquivamento do presente Habeas Corpus, pois “a decisão favorável ao paciente já foi tomada nos autos do processo de execução penal, com a concessão da prisão domiciliar”. Em consulta aos autos do processo de execução no 0409181-06.2024.8.07.0015, verifica-se ter sido deferida a prisão domiciliar humanitária ao paciente e, em 30/04/2025, expedido o alvará de soltura (decisão sob ID 398089315, autos no 0409181- 06). Assim, há evidente perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator